Tribunal: TJES
Processo: 5004780-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
780
-
98
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CHARLES LUYDE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA PROFERIDA EM 2016. OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A NOMEAÇÃO DO AUTOR/EXEQUENTE EM CONCURSO PÚBLICO.
NOMEA
ÇÃO IMPLEMENTADA
DE FORMA TARDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, a sentença
que antecipou os efeitos da tutela
foi
prolatada em 27/06/2016
e

determinou que a nomeação do
autor,
ora
exequente, fosse implementada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

2. O
Estado foi intimado
do seu conteúdo
por meio de carga programada, o que se deu em 01/07/2016, de
maneira
que o prazo para
o
cumprimento da obrigação de fazer expirou em 01/08/2016.

3. A
alegação de complexidade para a prática do ato de nomeação não se afigura fundamento plausível para o acolhimento da impugnação, uma vez que o executado sequer requereu ao juízo a dilação do prazo
para o cumprimento da obrigação, tampouco informou a impossibilidade de fazê-lo no prazo assinado, tendo devolvido o processo sem qualquer manifestação após intimado da Sentença.

4. A
inda que se leve em consideração que a obrigação de fazer foi cumprida no prazo de 05 (cinco) meses a contar da intimação do executado para impugnar o cumprimento de sentença, ainda assim não se pode ter por razoável que a obrigação de fazer só tenha sido cumprida quase 02 (dois) anos após o prazo assinado na Sentença que antecipou os efeitos da tutela de mérito.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
neg
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004780-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHARLES LUYDE LIMA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
780
-
98
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CHARLES LUYDE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID
9
37628
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 937685)
prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES
,
que,
em sede de

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentad
a

em face de
CHARLES LUYDE LIMA
nos autos do processo
tombado

sob o nº

0010856-64.2014.8.08.0024, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de astreintes.

Em suas razões aduz, em síntese, que: I) o objeto dos autos não é o direito ao percebimento de valor arbitrado a título de multa por suposto descumprimento de obrigação, mas a nomeação do
r
equerente em cargo de Investigador de Polícia em virtude da aprovação em concurso público;
II) no deslinde do processo de conhecimento a Fazenda Pública Estadual não ofereceu resistência à pretensão formulada, tanto que não interpôs recurso contra a sentença terminativa do feito; III) a estrita observância da ordem judicial, posto que, consoante esclarecimentos prestados no curso do processo e em obediência ao comando sentencial, foi dado cumprimento à obrigação de fazer imposta ao Estado; IV)
a
Administração Pública faz tudo o que está ao seu alcance para amplo e integral cumprimento de suas obrigações gerais e específicas, no entanto, é preciso
ter em mente
que o Estado possui
múltiplas obrigações oriundas de demandas
judicializadas
e diversas restrições técnicas e orçamentárias,

razão pela qual, muitas das vezes o
s atrasos no cumprimento de medidas judicias ocorrem por motivos e fundamentos totalmente alheios à sua vontade, tal como
a
observância de procedimentos internos; V) as astreintes não possu
em
a finalidade de gerar proveito econômico à parte, tampouco deve
m
se
r
transforma
da
s
em eventuais perdas e danos;
VI)
a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada material, não havendo que se falar em preclusão;
VII) na remota hipótese de ser mantida a multa processual, que esta seja reduzida a um valor proporcional e razoável.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 947409).

Embora intimado, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
780
-
98
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CHARLES LUYDE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID
9
37628
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 937685)
prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES
,
que,
em sede de

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentad
a

em face de
CHARLES LUYDE LIMA
nos autos do processo
tombado

sob o nº

0010856-64.2014.8.08.0024, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de astreintes.

Em suas razões aduz, em síntese, que: I) o objeto dos autos não é o direito ao percebimento de valor arbitrado a título de multa por suposto descumprimento de obrigação, mas a nomeação do
r
equerente em cargo de Investigador de Polícia em virtude da aprovação em concurso público;
II) no deslinde do processo de conhecimento a Fazenda Pública Estadual não ofereceu resistência à pretensão formulada, tanto que não interpôs recurso contra a sentença terminativa do feito; III) a estrita observância da ordem judicial, posto que, consoante esclarecimentos prestados no curso do processo e em obediência ao comando sentencial, foi dado cumprimento à obrigação de fazer imposta ao Estado; IV)
a
Administração Pública faz tudo o que está ao seu alcance para amplo e integral cumprimento de suas obrigações gerais e específicas, no entanto, é preciso
ter em mente
que o Estado possui
múltiplas obrigações oriundas de demandas
judicializadas
e diversas restrições técnicas e orçamentárias,

razão pela qual, muitas das vezes o
s atrasos no cumprimento de medidas judicias ocorrem por motivos e fundamentos totalmente alheios à sua vontade, tal como
a
observância de procedimentos internos; V) as astreintes não possu
em
a finalidade de gerar proveito econômico à parte, tampouco deve
m
se
r
transforma
da
s
em eventuais perdas e danos;
VI)
a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada material, não havendo que se falar em preclusão;
VII) na remota hipótese de ser mantida a multa processual, que esta seja reduzida a um valor proporcional e razoável.
Requer a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 947409).

Pois bem.

Na origem,
trata-se de
cumprimento de sentença em que o
e
xequente, ora
a
gravado, visa o recebimento de montante referente à multa no valor de R$ 10.000,00 (
D
ez mil reais), arbitrada na fase de conhecimento.

A decisão agravada rejeitou a impugnação estatal à execução das astreintes, reconhecendo a mora do Estado no cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada na nomeação de Investigador de Polícia aprovado em concurso público, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de R$ 10.000,00 (
D
ez mil reais).

Como cediço, a
decisão que impõe multa diária para cumprimento de determinação judicial tem como objetivo assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, devendo ser fixada através de prazo razoável para seu cumprimento.

Também é sabido que
o
decisum
que comina multa diária não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação
tanto
do cabimento
quanto
do valor,

quando irrisório ou exorbitante, mesmo após o trânsito em julgado, inclusive na fase de execução.

Na hipótese, a sentença
que antecipou os efeitos da tutela
foi
prolatada em 27/06/2016
e

determinou que a nomeação do
ora
exequente fosse implementada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

O
Estado foi intimado
do seu conteúdo
por meio de carga programada, o que se deu em 01/07/2016, de
maneira
que o prazo para
o
cumprimento da obrigação de fazer expirou em 01/08/2016.

No entanto, c
omo bem asseverado pelo magistrado singular na decisão agravada, “a alegação de complexidade para a prática do ato de nomeação não se afigura fundamento plausível para o acolhimento da impugnação, uma vez que o executado sequer requereu ao juízo a dilação do prazo
para o cumprimento da obrigação, tampouco informou a impossibilidade de fazê-lo no prazo assinado, tendo devolvido o processo sem qualquer manifestação após intimado da Sentença.”

Consignou ainda
o ilustre julgador
que “ainda que se leve em consideração que a obrigação de fazer foi cumprida no prazo de 05 (cinco) meses a contar da intimação do executado para impugnar o cumprimento de sentença, ainda assim não se pode ter por razoável que a obrigação de fazer só tenha sido cumprida quase 02 (dois) anos após o prazo assinado na Sentença que antecipou os efeitos da tutela de mérito.”

Diante do exposto
,
sem maiores delongas,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
780
-
98
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CHARLES LUYDE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA PROFERIDA EM 2016. OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A NOMEAÇÃO DO AUTOR/EXEQUENTE EM CONCURSO PÚBLICO.
NOMEA
ÇÃO IMPLEMENTADA
DE FORMA TARDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, a sentença
que antecipou os efeitos da tutela
foi
prolatada em 27/06/2016
e

determinou que a nomeação do
autor,
ora
exequente, fosse implementada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

2. O
Estado foi intimado
do seu conteúdo
por meio de carga programada, o que se deu em 01/07/2016, de
maneira
que o prazo para
o
cumprimento da obrigação de fazer expirou em 01/08/2016.

3. A
alegação de complexidade para a prática do ato de nomeação não se afigura fundamento plausível para o acolhimento da impugnação, uma vez que o executado sequer requereu ao juízo a dilação do prazo
para o cumprimento da obrigação, tampouco informou a impossibilidade de fazê-lo no prazo assinado, tendo devolvido o processo sem qualquer manifestação após intimado da Sentença.

4. A
inda que se leve em consideração que a obrigação de fazer foi cumprida no prazo de 05 (cinco) meses a contar da intimação do executado para impugnar o cumprimento de sentença, ainda assim não se pode ter por razoável que a obrigação de fazer só tenha sido cumprida quase 02 (dois) anos após o prazo assinado na Sentença que antecipou os efeitos da tutela de mérito.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
neg
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.